Tribunal: STF
Processo: HC 244225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS RENATO SAUMA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em 19/2/2024, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 171, caput, c/c art. 71, do Código Penal.



    O impetrante sustenta o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.



    Ressalta, ainda, que a segregação processual do acusado, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal.



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a flagrante a ilegalidade que o paciente está sendo submetido.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar."



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, uma vez que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi empregado na prática criminosa e o risco de reiteração delitiva pelo paciente, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fls. 42-44, grifo acrescido):



    A prática criminosa tem sido, em tese, cometida de maneira contumaz pelo ora investigado, cuja atuação corresponde a negociações fraudulentas de veículos, oferecendo os carros através de uma loja física de nome Garagem 244.



    Conforme os depoimentos colhidos das vítimas e testemunhas, tendo a presente investigação se limitado à apuração dos golpes que vitimaram especificamente as pessoas de Jamille Miranda Coelho Frances Brito e Marcos Afonso Furtado Bezerra, o representado, que se apresentava como sócio da loja de veículos Garagem 244, oferecia para venda carros que ainda estavam alienados em financeiras. Ao realizar a venda dos veículos, o representado recebia o valor integral da negociação, se comprometia com os clientes a realizar a quitação do financiamento que onerava o bem e, por conseguinte, transferir a propriedade do veículo ao atual proprietário.



    [...]



    Os fatos em investigação encontram-se suficientemente subsidiados com elementos de informação documentais que compõem o inquérito policial em apreço, tais como declaração das vítimas e testemunhas, comprovantes de transferências de valores, fotos e documentos relacionadas aos veículos objetos dos golpes, registro dos veículos no Detran, auto de qualificação indireta do investigado, além de outros documentos relacionados a outras investigações em curso, os quais o representado também responde como investigado, em crimes análogos ao presente, hipótese que sustenta os indícios de que o ora demandado atua com reiteração delitiva específica na prática de estelionato, com modus operandi assemelhado à infração penal em comento.



    A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada do crimes de estelionato, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que há o registro outros boletins de ocorrência policial denunciando a ação do representado.



    Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, verifica-se que o ora representado CARLOS RENATO SAUMA apresenta, em tese, relevante contumácia na prática do crime de estelionato, na medida em que teria por rotina ludibriar seus clientes ao efetuando fraudulenta comercialização de veículos, deixando de efetuar quitações de financiamentos e também não cumprindo com sua parte no compromisso de transferir documentalmente a propriedade dos bens aos adquirentes de boa fé.



    Nesse contexto, vislumbra-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que o modus operandi, em tese, utilizado pelo investigado CARLOS RENATO SAUMA, já teria atingido e poderá ainda afetar uma grande quantidade de futuras vítimas, tendo em vista que as mesmas são atraídas através da oferta de venda de veículos, de maneira que o investigado teria, em tese, conduta reiterada em aplicar golpes nas negociações fraudulentas de veículos, sendo evidente que há perigo na liberdade do representado.



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 28 — grifo no original).



    Ao final, busca-se:



    I - Seja deferida a liminar, visto estarem demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, estabelecidas no art. 319, CPP, visto revelarem-se suficientes e adequadas ao caso concreto;



    II - Seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida no item anterior, sanando-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente;



    III - Seja expedido o necessário alvará de soltura. (doc. 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator